Tribunal: TJMT
Processo: 1035066-20.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1035066-20.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MANOEL JOSE FERREIRA - CPF: 544.514.261-20 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), MANOEL JOSE FERREIRA - CPF: 544.514.261-20 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES – APELO DO AUTOR – MAJORAR
HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DE R$ 1.244,60 - ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO – NECESSIDADE –
RECURSO DA VÍTIMA PROVIDO
- APELO DA SEGURADORA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA –

NOTA FISCAL EMITIDA EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – AUTOR NÃO COMPROVOU QUE TENHA ARCADO COM TODOS OS GASTOS – ARTIGO 373, I, DO CPC -
RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Na hipótese, a Julgadora monocrática arbitrou a verba com base no proveito econômico obtido pelo Autor, quando o caso reclama a fixação segundo o critério equitativo, sob pena de aviltar a profissão e o trabalho do Advogado.

Levando em consideração que a ação é de reembolso de despesas médicas, com tramitação desde agosto/2020, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, é apropriada a majoração dos honorários para R$ 1.000,00 (um mil reais).

Demonstrando a parte demandante o registro da ocorrência no órgão policial e a sua qualidade de vítima no acidente, bem como os gastos despendidos com despesas médicas e suplementares,
não pairam dúvidas de que o Apelado tem legitimidade ativa para propor ação de reembolso das despesas médicas hospitalares. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.

Na espécie, uma das notas fiscais apresentadas está em nome de terceiro estranho à lide, o que significa que a vítima não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de que tenha suportado o gasto alegado. Logo, faz jus ao total de R$ 365,00 (trezentos e sessenta e cinco reais). Sentença reformada neste capítulo.
R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1035066-20.2020.8.11.0041

RELATÓRIO

São dois recursos de Apelação Cível, sendo um interposto por
MANOEL JOSÉ FERREIRA
e o outro pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
ambos em virtude da sentença proferida pela Juíza da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Reembolso de Despesas Médicas e Suplementares
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 1.244,60 (um mil duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos) a título de restituição

Ainda condenou a Seguradora Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

A
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
alega, em preliminar, ilegitimidade ativa do autor para o recebimento do reembolso das despesas médicas, ao argumento que se trata de matéria de ordem pública e fundamenta que a nota fiscal referente a locação de cadeira de rodas se encontra em nome de pessoa estranha à lide.

Desse modo, aduz que não há comprovação de que o Autor tenha suportado com o gasto alegado.

Sustenta que, em relação aos gastos com a bota ortopédica e a muleta,
não há provas de que os gastos se deram em razão do acidente.

Com isso, requer a reforma da sentença nesse ponto.

Contrarrazões apresentadas no ID. 114305730.

Lado outro,
MANOEL JOSÉ FERREIRA
alega que os honorários advocatícios foram fixados em quantia ínfima e insuficiente para remunerar o trabalho do causídico e, ante a natureza alimentar da verba, deve ser fixada em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Na oportunidade, presquestionou a matéria.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença nesse capítulo.

Contrarrazões apresentadas no ID. 11430572.

É o relatório.

Cuiabá, 19 de janeiro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022